Tribunal: TJSP
Processo: 1016628-66.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1016628-66.2018.8.26.0053 - Jundiaí - Voto n° 18.252 - B
1
Registro: 2020.0001046305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016628-66.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA FERREIRA DUDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1016628-66.2018.8.26.0053 - Jundiaí - Voto n° 18.252 - B
2
Apelação/Remessa Necessária no 1016628-66.2018.8.26.0309 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Apelada: Maria Ferreira Duda da Silva
Juíza sentenciante: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Jundiaí
Voto no 18.252
Ementa: Ação condenatória. SUS. Sessões hiperbáricas. Ausência de prova da
necessidade. Desnecessidade do tratamento
informado poucos dias depois da prolação da
sentença. Julgamento do mérito que se faz
necessário. Ação ora julgada improcedente.
Recursos providos.
A r. sentença de fls. 359/384, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação para determinar à Prefeitura Municipal de Jundiaí
o fornecimento de sessões hiperbáricas à autora, que padece de doença
Crohn do Intestino Delgado (CID 10K-500), sob pena de aplicação de multa
diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento do julgado.
O município foi condenado em R$ 2.000,00 a título de
honorários de advogado e à fl. 383 foi registrada a remessa necessária.
Apela a municipalidade com base nos argumentos
preliminares de ilegitimidade de parte e de cerceamento de defesa. No
mérito, argumenta que a indicação do tratamento é duvidosa porque, além
de ser subscrita por médico proprietário da única clínica em Jundiaí, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1016628-66.2018.8.26.0053 - Jundiaí - Voto n° 18.252 - B
3
método tem a eficácia questionada para tratar a enfermidade da autora
entre os especialistas. Pugna pela redução ou afastamento da multa diária e
pela condenação da autora em honorários de advogado (fls. 389/426).
Não houve resposta ao apelo (fl. 453).
Registre-se que o feito foi examinado em sede de
cognição sumária nos autos do agravo de instrumento no
2229513-68.2018.8.26.0000 (fls. 344/358).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento dos recursos.
Em que pese o respeito ao entendimento adotado pela r.
sentença, a ação não pode ser julgada procedente.
Os documentos relevantes ao deslinde do feito são: (i) a
indicação médica das sessões hiperbáricas por médico da Unicamp (fl. 12),
posteriormente ratificada por médico da rede particular (fl. 14), (ii)
informação do município de que a rede pública de saúde disponibiliza
tratamento para a enfermidade da autora, de que o tratamento não possui
eficácia comprovada e de que há necessidade de análise de conflitos de
interesse no caso (fls. 95/96, fls. 98/99, 102/103) e (iii) a declaração médica
de fl. 430.
Conforme asseverou-se nos autos do agravo de
instrumento:
O
receituário
de
fl.
12
não
justifica
circunstanciadamente
a
opção
terapêutica
em
detrimento daquilo que oferece o SUS.
E o documento de fl. 14 não se presta à
comprovação da necessidade da escolha terapêutica
em detrimento daquilo que oferece o SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n° 1016628-66.2018.8.26.0053 - Jundiaí - Voto n° 18.252 - B
4
Isto descortina a ausência de prova da
necessidade do recurso terapêutico pretendido
Além disso, a r. sentença foi prolatada em 25.07.2019 e
apenas poucos dias após, em 08.08.2019, a municipalidade apresentou
declaração de médico da Unicamp de que o tratamento postulado ocasionou
piora da lesão (fl. 430).
Referida informação foi confirmado pela Defensoria do
Estado (fls. 437/439) e, diante desse cenário processual, a ação deve ser
julgada improcedente.
Ante a inversão do julgado, condeno a autora em custas,
despesas do processo e honorários de advogado, que fica mantido em R$
2.000,00 em razão de a autora não ter apresentado resposta ao apelo.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator